Tribunal: STF
Processo: RHC 55639
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-08
Data de publicação: 1977-11-08

Ementa:
HABEAS CORPUS - PECULATO - EMPREGADO DA PETROBRAS.
ALEGADA INEPCIA DA DENUNCIA POR ATIPICIDADE DOS FATOS NELA NARRADOS,
FUNDAMENTO IMPROCEDENTE, VEZ QUE A PECA VESTIBULAR ACUSATORIA
PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO C.P.P., NÃO SE ENQUADRANDO A
HIPÓTESE NAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO ART. 43 DO MESMO DIPLOMA
PROCESSUAL.
ERRONEA CAPITULAÇÃO DO DELITO. A DENUNCIA, JA QUE ESTA PODE SER
RETIFICADA A QUALQUER TEMPO ANTES DA DECISÃO FINAL.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.